Tribunal: STF
Processo: ARE 1335376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA QUE INOBSERVA O CONTEÚDO DO PEDIDO E NÃO TRAZ FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NULIDADES CONFIGURADAS – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE IMEDIATO JULGAMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - RETROATIVOS DE DATA-BASE - ANOS DE 2015, 2016, 2017 E 2018 - PAGAMENTOS A MENOR QUE DESCONSIDERAM O MÊS DE REFERÊNCIA (MAIO) - VERBA DEVIDA É nula a sentença que aprecia a demanda autoral, concedendo tutela distinta da requestada e sem fundamentação idônea. Possível, contudo, o imediato julgamento, quando se revelar a madura a ser solucionada, conforme disciplina do art. 1.013 do CPC. O reajuste anual, previsto no art. 37, X, da Constituição Federal, tem por finalidade repor as perdas vencimentais amargadas pelo servidor em razão de ação inflacionária, no período anual pretérito, considerada sempre a mesma data (data-base), in casu, o mês de maio. Não é lícito ao Estado, em cada ano de reposição, aplicar o índice apurado, desprezando tal referência, prevista em norma estadual (art. 1º da Lei nº 2.708/2013), escolhendo, aleatoriamente, mês posterior em que vigerá o salário reajustado. É possível ao ente público definir ‘forma de pagamento’, mas que deverá observar o mês inicial em que o servidor faz jus ao pagamento do salário reajustado. Constatada a inosbervância da data referência, definida em norma em estadual vigência, a combinação desta, com o comando constitucional, de que a revisão geral anual, será sempre na mesma data (art. 37, X, da CF), impõe-se o reconhecimento do direito às diferenças retroativas, no caso concreto, limitada ao tempo de ingresso na inatividade, sem que tal comando encontre óbice na Lei de Responsabilidade Fiscal ou na Separação Constitucional de Poderes."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente